Tribunal: TJDFT
Processo: 0714730-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714730-66.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: YASMIN DE ARAUJO NOVAIS AGRAVADO: DESEMBARGADORA RELATORA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO 0702931-26.2024.8.07.0000 D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por YASMIN DE ARAUJO NOVAIS contra a decisão que indeferiu a petição inicial do MANDADO DE SEGURANÇA. De acordo com o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, após o decurso do prazo de resposta o relator do agravo interno poderá se retratar ou manter a decisão agravada, caso em que o levará para julgamento pelo colegiado competente. Assim, o pedido de reconsideração ou de deferimento de liminar será examinado após findo o prazo que a legislação processual confere ao agravado para se manifestar sobre o agravo interno interposto. Isto posto, intime-se para reposta Publique-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator